Tribunal: TJSP
Processo: 0097819-59.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E DESASTRE FERROVIÁRIO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras das testemunhas – Dolo manifesto - Penas bem dosadas – Regime semiaberto mantido – Inaplicabilidade de substituição da pena privativa de liberdade – Recurso desprovido.